Tribunal: TJDFT
Processo: 0705772-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705772-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TECH PRINTER - COMERCIAL E SERVICOS DE INFORMATICA - EIRELI - EPP AGRAVADO: HOSPITAL POPULAR BIO VIDAS LTDA - ME D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por TECH PRINTER - COMERCIAL E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - EIRELI - EPP, contra decisão proferida na execução de título extrajudicial no 0703359-78.2019.8.07.0001, em que contende com HOSPITAL POPULAR BIO VIDAS LTDA - ME. Intime-se a parte agravada para ofertar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 1.019, II, CPC). Após, retorne o feito concluso. Publique-se. Intime-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator